Tribunal: TJSP
Processo: 2154090-63.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Agravo de instrumento. Recuperação judicial encerrada, com trânsito em julgado. O juízo da recuperação não tem mais competência para decidir sobre a possibilidade ou não de constrição patrimonial, pois já se encerrou a recuperação. Decisão mantida. Recurso desprovido.